Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-76.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800393-76.2021.8.14.0037

APELANTE: IVAN CLEY AUZIER MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0800393-76.2021.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ORIXIMINÁ

APELANTE: IVAN CLEY AUZIER MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DO APENAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0800393-76.2021.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ORIXIMINÁ

APELANTE: IVAN CLEY AUZIER MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IVAN CLEY AUZIER MARINHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática dos crimes descritos no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP à pena de 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 15330659) que em 30/30/2021, por volta das 16h30min., o apelante na companhia de um comparsa se dirigiu até o estabelecimento Vita Farma, adentrou na farmácia e mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, anunciou o assalto às vítimas que ali se encontravam.

Consta ainda, que a ofendida Keziane do Carmo, atendente do estabelecimento, foi obrigada a colocar em uma sacola o valor de aproximadamente R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) que estava no caixa da vítima Crissia dos Santos Costas, atendente de uma unidade do Bradesco Expresso que fica dentro da farmácia, sendo ainda subtraída a quantia de R$6.076,00 (seis mil e setenta e seis reais) do caixa; do ofendido Edson Fernando do Nascimento foi levado o importe de R$1.000,00 (mil reais) e R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) da vítima Monalisa dos Santos da Silva, tendo os meliantes tomado rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas condutas dos tipos previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14805039) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 14805044) requerendo a reforma da decisão por ausência de fundamentação na fixação do apenamento base acima do mínimo legal, o redimensionamento da sanção aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como a mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 14805050).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id. 16653290).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de fundamentação para a fixação da pena acima do mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da sanção e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Verifico que o Magistrado sentenciante fixou o apenamento base ao Apelante em 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da negativação das circunstâncias do crime, que dizem respeito ao modus operandi, são desfavoráveis, considerando que o roubo foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

2.

Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Com relação a segunda fase penalógica, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade.

Ocorre que o magistrado sentenciante reconheceu a presença das circunstâncias acima elencadas, fixando a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

3.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa requer ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto.

De igual forma, tal pedido não deve prosperar tendo em vista que não houve reforma na dosimetria do apenamento conforme já exposto anteriormente. Dessa forma, a pena definitiva deve ser mantida em 10 anos de reclusão o pagamento 50 (cinquenta) dias-multa, não fazendo jus ao regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024